Tribunal: TJSP
Processo: 9003860-70.2018.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000167617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9003860-70.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante FLAVIO PERES CISNEIROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003860-70.2018.8.26.0050
2
VOTO no 34.371
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 9003860-70.2018.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
EXECUÇÃO PENAL no: 958.553
AGRAVANTE: FLAVIO PERES CISNEIROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
FLAVIO PERES CISNEIROS, contra a respeitável decisão do
Meritíssimo Juiz de Direito em exercício no Juízo da 5a Vara das
Execuções Criminais de SÃO PAULO que, nos autos da execução
penal no 958.553, homologou o cálculo de penas, considerando
como interrupção do cumprimento de penas o período
compreendido entre a data em que deixou de cumprir as
condições do regime aberto e a data em que foi preso em
flagrante.
Inconformado, requer a retificação do cálculo
de penas para que se considere como pena efetivamente cumprida
o período entre a data em que deveria comparecer em Juízo como
condição do regime aberto (16/04/2017) e a data da nova prisão
(25/05/2017), por não ter havido decisão anterior de sustação ou
revogação do regime mais brando.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003860-70.2018.8.26.0050
3
a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se que o sentenciado cumpre pena
total de 03 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão.
O agravante foi progredido ao regime aberto
em 16 de fevereiro de 2017, com condição de comparecimento
bimestral em Juízo.
Em 25 de maio de 2017, foi preso em flagrante
O MM. Magistrado homologou o cálculo de
penas, considerando como interrupção do cumprimento da pena o
período compreendido entre a data em que o agravante deveria
comparecer em juízo (16/04/2017) e a data em que ele foi preso
em flagrante (25/05/2017). Destacou que “O contrário, estaria
sendo admitido o cumprimento ficto da pena, o que não se pode
aceitar” (fls. 02).
Pretende a Defesa a retificação do cálculo,
para que se considere tal período como pena efetivamente
cumprida, sustentando que até a prisão em flagrante do
sentenciado não houve qualquer decisão que determinasse a
sustação do regime aberto.
No entanto, deve-se considerar como pena
efetivamente cumprida somente o período entre a progressão ao
regime aberto e o registro de não apresentação em juízo. A partir
dessa
data,
16/04/2017,
configura-se
o
abandono,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003860-70.2018.8.26.0050
4
independentemente de decisão de sustação cautelar do regime.
Sobre o tema, confira-se entendimento do
Superior Tribunal de Justiça nos seguintes julgados:
“se o Executando não compareceu para cumprir
as obrigações impostas quando lhe foi deferida a
progressão ao regime aberto, o período respectivo
não
pode
ser
considerado
como
de
pena
efetivamente cumprido” (HC no 470.904-SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 06.05.2019).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA
DAS
CORTES
SUPERIORES.
MATÉRIA
DE
DIREITO
ESTRITO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
DESTE
TRIBUNAL,
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
SUPREMA
CORTE.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
ABERTO.
EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO MENSAL DO
SENTENCIADO
EM
CARTÓRIO.
DESCUMPRIMENTO.
TÉRMINO
DO
CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE,
EVENTUALMENTE,
PUDESSE
ENSEJAR
A
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Se o Paciente
não compareceu em Juízo para o cumprimento
das condições impostas ao regime aberto, não
há como computar o respectivo período como
pena efetivamente cumprida. 4. Ausência de
ilegalidade
flagrante
que,
eventualmente,
ensejasse a concessão da ordem de ofício. 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 207.698/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003860-70.2018.8.26.0050
5
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).
Nesse sentido decidiu-se recentemente nesta
C. Câmara que “a despeito da eventual inexistência de decisão a
sustar o regime prisional outrora concedido, até porque o
descumprimento resta caracterizado pelo não comparecimento e
não pela decisão que o declare, sem descurar do fato de que o
agravante acabou sendo preso sob novo título, escorreito o
entendimento de que houve interrupção fática do cumprimento da
pena ora tratada, no momento em que o sentenciado deixou de
comparecer ao setor competente, ou seja, ignorou condição que se
fazia necessária, a qual traduzia o efetivo cumprimento de pena em
regime
aberto”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
9002226-39.2018.8.26.0050,
Rel.
Des.
Salles
Abreu,
j.
26.09.2018).
Destarte, muito embora não tenha havido
decisão determinando a sustação do regime aberto, configurou-se,
a partir de 16/04/2017, o abandono da pena, não podendo o
período posterior a essa data ser considerado como pena
efetivamente cumprida.
Portanto, nada há a ser reparado na r.
decisão, que fica mantida sob os próprios fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora